Tribunal: TJMT
Processo: 1001931-22.2020.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001931-22.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO DOS REIS - CPF: 557.499.921-87 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO - ANALFABETO - NECESSIDADE - OPORTUNIDADE DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO.

Não regularizada a representação do litigante analfabeto, após devida intimação, imperiosa é manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE FRANCISCO DOS REIS
, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1001931-22.2020.8.11.0007 movida em desfavor de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
, restando configurada a hipótese prevista no parágrafo único, do art. 321, do CPC e ainda diante da ausência de interesse processual, com fulcro nos incisos I e VI, do art. 485 do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito; por fim, condenou a parte autora às custas e honorários sucumbenciais, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.

Sustenta o apelante que apresentou todos os requisitos para o ingresso de sua postulação em juízo, bem como expôs todos os pressupostos processuais na competente ação declaratória.

Argumenta que, ‘de fato, o art. 654 do Código Civil estabelece, de forma cogente, que "todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante"; portanto, no caso em análise, importante destacar que a parte autora é dotada de plena capacidade civil (capacidade do outorgante – art. 231/231 CF), sendo assim, restou demonstrado o preenchimento do primeiro requisito do artigo 654 do Código Civil, já o segundo requisito do mesmo dispositivo (assinatura do outorgante), este também restou satisfeito.’.

Afirma que há nos autos procuração outorgada ao presente patrono, assinada e com os requisitos do artigo 595 do Código Civil, eis que, tratando-se de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado por pessoa analfabeta, a respectiva procuração (CC, art. 653) que abriga a prestação do serviço pode ser feita por instrumento particular, exigindo a lei apenas que seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas (CC, art. 595).

Salienta por fim, que deve ser reconhecido por este Egrégio Tribunal de Justiça a admissibilidade da Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado com Repetição de Indébito e Danos Morais nos termos dos artigos 19 e 20, ambos do Código de Processo Civil.

Requer o total provimento do presente recurso de apelação interposto pelo apelante, a fim de reformar
in tontum
a respeitável sentença proferida, para que seja reconhecido a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, bem como seja declarado válida a procuração assinada por pessoal não alfabetizada com os requisitos do artigo 595 do CC, devendo, após o julgamento, os autos retornar ao juízo de origem para análise do mérito, evitando, deste modo, o afrontamento ao princípio do acesso à justiça e o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC), decidindo, dessa forma, esta Corte Superior estará distribuindo a verdadeira e costumeira JUSTIÇA.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 126259357)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSE FRANCISCO DOS REIS, contra a r. sentença prolatada pelo juízo da Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n.o 1001931-22.2020.8.11.0007 movida em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, restando configurada a hipótese prevista no parágrafo único, do art. 321, do CPC e ainda diante da ausência de interesse processual, com fulcro nos incisos I e VI, do art. 485 do CPC, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito; por fim, condenou a parte autora às custas e honorários sucumbenciais, fixadas em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspendendo a sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3o, do citado dispositivo legal, diante da gratuidade deferida.

Preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Em que pesem os argumentos do apelante, a sentença de extinção deve ser mantida.

No caso, o desfecho dado pelo Juízo a quo de extinção do feito, sem julgamento de mérito, por inépcia (art. 485, I, IV, do CPC), foi com base no descumprimento da decisão que determinou a emenda à petição inicial
, para juntar aos autos juntada da procuração pública, sob pena de extinção da presente ação.

Transcrevo trecho da r. sentença atacada:

“(...)Consoante preceitua o parágrafo único, do art. 321, do CPC, “Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”.

Pois bem. Sobre o feito incide a norma acima transcrita, pois, ao ter sido determinada a emenda à inicial, caberia à parte requerente cumprir a ordem a contento.

Contudo, se observa da manifestação sob o Id 60770149, que, quanto à apresentação de procuração por instrumento público, a Autora não se desincumbiu de atender à determinação do Juízo.

Assim porque, fora determinado que a demandante juntasse aos autos procuração pública outorgada pela parte autora, ante o analfabetismo desta. Porém, limitou-se a justificar a desnecessidade do atendimento a essa formalidade, a qual é imprescindível para o ato de concessão de instrumento de mandato por pessoa não alfabetizada. (...)”.

A matéria controvertida se prende à verificação do atendimento, pelo autor, dos requisitos da petição inicial.

Pois bem.

Sabe-se que, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, a procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por instrumento público, ou seja, é necessário que o tabelião de notas, dotado de fé pública, ateste que o outorgante tem conhecimento e deseja conceder poderes de representação a outra pessoa (art. 215, § 2o, do Código Civil).

O doutrinador Gustavo Tepedino, ao comentar o citado art. 654, do CC, leciona que:

"O dispositivo em análise exige que o instrumento particular traga a assinatura do outorgante. Por esta razão, o analfabeto, ou quem não tenha condição de assinar o próprio nome, não pode outorgar procuração por instrumento particular, não se admitindo a substituição da assinatura por simples impressão digital" (Comentários ao Novo Código Civil, vol. X, Sálvio de Figueiredo Teixeira (Coord.), Forense, 2008, p. 52).

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“RESP - PROCESSUAL CIVIL - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL - MANDATO - OUTORGANTE ANALFABETO - O MANDADO OUTORGADO, POR INSTRUMENTO PARTICULAR, DEVE SER ASSINADO PELO MANDANTE. INADEQUADO LANÇAR AS IMPRESSÕES DIGITAIS. NULIDADE. TODAVIA, CONSIDERADO OS MODERNOS PRINCIPIOS DE ACESSO AO JUDICIARIO E O SENTIDO SOCIAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, AO JUIZ CUMPRE ENSEJAR OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO EM JUIZO. (REsp 122.366/MG, Rel. Ministro LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, SEXTA TURMA, julgado em 27/05/1997, DJ 04/08/1997, p. 34921). Grifei.

Ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - AUTOR ANALFABETO - PROCURAÇÃO POR MEIO DE INSTRUMENTO PÚBLICO - NECESSIDADE - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO - SENTENÇA MANTIDA. - A procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, §2o, e 654 do Código Civil. - É necessário que o tabelião de notas, dotado de fé pública, ateste que o outorgante tem conhecimento e deseja conceder os poderes de representação a determinada pessoa. - Não regularizada a representação do litigante analfabeto, após devida intimação, imperiosa é manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.130571-9/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/11/2021, publicação da súmula em 29/11/2021). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - AUTOR ANALFABETO - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR INSTRUMENTO PARTICULAR - INVIABILIDADE - VÍCIO NÃO SANADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANUTENÇÃO. A procuração outorgada por pessoa analfabeta deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, §2o, e 654 do Código Civil. É necessário que o tabelião de notas, dotado de fé pública, ateste que o outorgante tem conhecimento e deseja conceder os poderes de representação a determinada pessoa. Não regularizada a representação da litigante analfabeta, após devida intimação, imperiosa é manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.103034-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/10/2021, publicação da súmula em 21/10/2021). Grifei.

Analisando os autos, observa-se que o magistrado concedeu o prazo de 15 (quinze) dias, para que a parte autora regularizasse a procuração pública nos autos (ID60847063), portanto, quedou-se inerte (ID66856732).

Contudo, tem-se que mesmo após a intimação para sanar o vício, não houve regularização da representação processual, com apresentação de procuração por instrumento público.

O Código de Processo Civil, ao tratar dos requisitos da petição inicial, assim dispõe:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I - o juízo a que é dirigida;

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV - o pedido com as suas especificações;

V - o valor da causa;

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

§ 1o Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

§ 2o A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu.

§ 3o A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça.

Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Com efeito, os documentos indispensáveis são aqueles:

"que a lei expressamente exige para que a demanda seja proposta (título executivo, na execução; prova escrita, na ação monitória etc.; procuração, em qualquer caso, conforme o art. 287, CPC; laudo médico, na ação de interdição, conforme dispõe o art. 750 do CPC)- documentos substanciais, na classificação de Amaral Santos-, como também aqueles que se tornam indispensáveis porque o autor a eles se referiu na petição inicial, como fundamento do seu pedido- documentos fundamentais, na classificação de Amaral Santos" (DIDIER JUNIOR, F. Curso de direito processual civil : volume 1 : introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. Salvador, BA : Juspodivm, 2017. p. 627)

Portanto, entendo que o documento solicitado pelo magistrado de origem é, de fato, indispensável à propositura da ação, considerando a parte autora ser analfabeta, não bastando para tanto, a apresentação de instrumento particular, e, sim procuração por instrumento público da parte.

Portanto, verifica-se que o magistrado de primeiro grau expôs, de forma clara, satisfatória e suficiente, as razões pelas quais foi indeferida a petição inicial e extinto o feito sem resolução de mérito.

Assim, não tendo a parte autora apresentado o mencionado documento fundamental quando instada a emendar a inicial, é caso de manter a sentença que indeferiu a exordial, julgando extinta a ação sem resolução de mérito.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022